Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROTESTO DE TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
II. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.
III. O protesto do título atende à exigência probatória da mora do devedor fiduciante contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
IV. Recurso conhecido e provido.